Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722398-84.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS SOARES JÚNIOR RECORRIDA: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O mero vínculo existente entre a instituição de ensino privada e o representante legal do aluno não permite que tal circunstância, por si só, imponha a imediata inversão do ônus da prova. Não é algo automático. 2. A aplicação do inciso VIII do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor será cabível nos casos em que o juiz verificar a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor, bem como se a prova somente poderá ser produzida pelo fornecedor do produto ou serviço. 3. A regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao devedor, em ação de cobrança, demonstrar que realizou o alegado pagamento, uma vez que atribuir o ônus da prova de modo diverso implicaria a outra parte encargo cuja desincumbência seria impossível ou excessivamente difícil, tal como a produção de prova negativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado impôs ao réu-consumidor provar quais eram os débitos que estavam sendo cobrados pela recorrida, ofendendo o seu direito à necessária facilitação de sua defesa e à distribuição dinâmica do ônus da prova. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017)” (AgInt no AREsp n. 2.106.783/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022). Em relação ao inconformismo do apelo fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025